Tribunal: TJDFT
Processo: 0710996-96.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710996-96.2018.8.07.0007 RECORRENTE: BANCO PAN S.A RECORRIDO: ROSILENE ROSA DO NASCIMENTO REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. CONTRATO FIRMADO SOB A ÉGIDE DA LEI No 9.514/1997. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. INADIMPLEMENTO DA COMPRADORA. INTIMAÇÃO PESSOAL. INEXISTENTE. NÃO ESGOTADAS AS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. INVALIDADE. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. CANCELAMENTO. Nas hipóteses de alienação fiduciária de imóvel, a Lei no 9.514/1997 trata acerca da necessidade de intimação pessoal do devedor para fins de purgação da mora, somente sendo permitida a notificação por edital quando esgotadas as tentativas de comunicação pessoal, sendo, pois, medida excepcional. No particular, os requisitos exigidos pela legislação de regência não foram cumpridos, tendo sido realizada apenas uma tentativa de comunicação do devedor, e, em seguida, já foi promovida a intimação por edital, o que não merece prosperar. Demais disso, consoante a alteração legislativa da referida norma pela Lei o 13. 465/2017, bem assim, entendimento jurisprudencial consolidado, é indispensável que o devedor seja intimado pessoalmente sobre a realização de leilão extrajudicial, sendo, novamente, a notificação medida subsidiária e excepcional, o que também não se verificou no caso dos autos. O recorrente alega violação aos artigos 26 e 27, ambos da Lei 9.514/97, asseverando que, após todas as tentativas de recuperação do crédito, sem obtenção de êxito, deu início ao procedimento extrajudicial, requerendo ao cartório de Registro de Imóvel a constituição em mora da devedora fiduciária. Informa que as regras dos referidos dispositivos foram observadas, uma vez que, sendo infrutífera a intimação pessoal, o cartório procedeu às intimações por edital. Pugna, ainda, pela redução dos honorários sucumbenciais. Requer, ao final, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados FERNANDO LUZ PEREIRA, OAB/DF 43.423 e MOISES BATISTA DE SOUZA, OAB/DF 50.164. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 26 e 27, ambos da Lei 9.514/97, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). A propósito, confiram-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. OBRIGATORIEDADE. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, no contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, regido pela Lei n. 9.514/1997, é necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, ainda que tenha sido previamente intimado para purgação da mora (precedentes). 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). 3. No caso concreto, entender que a devedora teve ciência prévia das condições da venda extrajudicial e do horário do leilão demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, vedado em sede de recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgINT nos EDcl no AREsp 490517/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/9/2019). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATOS JURÍDICOS C/C PEDIDO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA. 1. Conformidade do acórdão impugnado à jurisprudência desta Corte no sentido de que, para a consolidação da propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário, somente admite-se a constituição em mora do devedor por edital quando esgotadas as possibilidades de intimação pessoal. 1.1. A revisão do aresto impugnado no sentido pretendido pela parte recorrente exigiria derruir a convicção formada nas instâncias ordinárias sobre a irregularidade da intimação por edital no caso concreto. Incidência da Súmula 7/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1281959/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 28/6/2019). No mesmo sentido, destaca-se, ainda, a decisão monocrática proferida no Resp 1666884/PE (Rel. Ministro MOURA RIBEIRO. DJe 29/4/2020). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo no tocante à redução dos honorários advocatícios, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados FERNANDO LUZ PEREIRA, OAB/DF 43.423 e MOISES BATISTA DE SOUZA, OAB/DF 50.164. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005